Tribunal: STF
Processo: HC 225714
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADO. CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



Relatório



    1. Em 3.4.2023, neguei seguimento ao presente habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.3.2023, por Lucas Ferreira Vaz Lionakis, perito judicial, e Mariley Guedes Leão, advogada, em benefício de Jeferson Luiz de Santana, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.3.2023, indeferiu medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 807.609/SP. 



    2. Os presentes embargos de declaração foram opostos em 5.4.2023 (e-doc. 36), antes da publicação dessa decisão, que ocorreu em 10.4.2023.



    3. O embargante aponta pretensa omissão na espécie e reitera os argumentos expostos na Petição/STF n. 25.288/2023, protocolizada após a impetração deste habeas (e-doc. 29).



    Afirma que “os vídeos são capazes de demonstrar que estão ausentes os requisitos para manutenção da custódia cautelar, eis que inexiste a presença da autoria ou participação do paciente” (fl. 1, e-doc. 36). 



    Sustenta, assim, que, “tanto o juízo a quo, como o juízo ad quem, bem como a autoridade coatora não apreciaram com a devida atenção os vídeos que são totalmente favoráveis ao interesse do embargante e, por essa razão, capaz de fulminar o requisito da autoria e livrá-lo, pois levado ao solo os requisitos autorizadores do decreto prisional descrito no art. 312 do Código de Processo Penal” (fl. 2, e-doc. 36). 



    Estes os pedidos:



    “[P]ostula-se o recebimento e o provimento dos embargos de declaração, para, apreciando os vídeos encartados, conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, pois a partir de então resta evidenciado a teratologia e manifesta ilegalidade do ato coator, sendo capaz de superar o impedimento calcado na Súmula 691 deste Supremo Tribunal Federal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Na espécie, não se comprova omissão a ser reparada.



    5. Constou da decisão embargada:



    “8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Messod Azulay Neto, Relator no Habeas Corpus n. 807.609/SP, que, em 14.3.2023, indeferiu medida liminar requerida pela defesa, solicitou informações à origem e encaminhou aquele processo ao Ministério Público Federal. 



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, ‘há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedente’ (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    (...)



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos e circunstâncias excepcionais, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente. 



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, nas decisões mais recentes acostadas aos autos (e-docs. 12 e 16), foram mantidos os fundamentos para a custódia cautelar do paciente, multirreincidente em crimes da mesma espécie e em cumprimento de pena, em regime semiaberto, na data da prática dos fatos que lhe são imputados. 



    A Juíza de Direito Alexandra Lamano Fernandes, da comarca de Cabreúva/SP, indeferiu pedido de concessão de liberdade provisória ao paciente sob os seguintes fundamentos:  



    ‘Em sede de cognição sumária, entendo ainda presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, na forma do artigo 312 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei n. 12.403/2011, razão pela qual descabe, ao menos por ora, a concessão de liberdade provisória. 



    Os elementos de informação constantes do auto de prisão em flagrante dão forte base indiciária à imputação, no tocante à existência material dos crimes e sua autoria, demonstrados pelos depoimentos dos policiais e vítimas que efetuaram a prisão e foram ouvidos em juízo, ressaltando que tais depoimentos, realizados em juízo, ratificaram a necessidade de manutenção da custódia cautelar do acusado. 



    A ordem pública, caso o acusado permaneça em liberdade, encontra-se ameaçada, mormente quando se observa a gravidade dos atos praticados e a periculosidade, traduzida na forma de execução do crime, praticado em concurso de agentes, contra vitimas que estavam em seu local de trabalho. 



    A necessidade de assegurar a aplicação da lei penal não consiste somente em caso de iminência de fuga do distrito da culpa, mas também na própria credibilidade das instituições públicas imbuídas de prevenir e reprimir os delitos, como por exemplo a Justiça, afastando a sensação de impunidade que assombra a sociedade ordeira. 



    (...) 



    Ademais, o réu é acusado de crime grave, cometido com o emprego de arma de fogo, que acarreta extrema sensação de insegurança social, sendo de rigor a manutenção de sua custódia para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP)” (fls. 12-13, 
e-doc. 10).’ 



    Constou do voto do Desembargador Juscelino Batista, Relator no Habeas Corpus n. 2005761-75.2023.8.26.0000, no Tribunal paulistano: 



    ‘Ademais, encontram-se satisfeitos os pressupostos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    O ‘fumus commissi delicti’ (fumaça do cometimento do delito ou plausibilidade do direito de punir), consubstanciado na prova da existência do crime e em indícios suficientes de autoria, pode ser extraído dos elementos informativos coligidos (o paciente foi preso em flagrante no interior de um dos veículos utilizados para a fuga dos roubadores e reconhecido extrajudicialmente pelas vítimas fls. 13/18 e 21/26). 



    O ‘periculum libertatis’ (perigo da liberdade), por sua vez decorre da ameaça à garantia da ordem pública, provocada pela gravidade concreta dos fatos apurados (roubo de bens de elevado valor econômico, praticado por seis agentes, com emprego de arma de fogo, contra a loja ‘Casas Bahia’ de Cabreúva fls. 34/40) e pelos antecedentes criminais do paciente (conforme certidão anexada às 
fls. 266/270 dos autos de origem, cuida-se de indivíduo com maus antecedentes e reincidente e que, de acordo como boletim de ocorrência, figurava como evadido do CPP Valparaíso fl. 25)’ (fls. 4-5, e-doc. 16). 



    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se comprovam ilegalidade ou teratologia na prisão decretada. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, é motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se os seguintes julgados:



    (...)



    Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal 
consolidou-se no sentido de que ‘a existência de condições subjetivas favoráveis (...) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção’ 
(HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018). 



    É também firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento pelo qual, ‘presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal’ (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019). 



    13. Sobre a alegação de excesso de prazo para término da instrução criminal, razão jurídica não assiste aos impetrantes, pois, em 7.3.2023, o juízo de primeiro grau assim se manifestou: ‘(...) o término da instrução está a depender da realização de reconhecimento pelas vítimas, não decorrendo a dilação, portanto, de omissão deste juízo. Diante das dificuldades sabidamente existentes para a realização da diligência, bem como da complexidade do processo, envolvendo várias vítimas, vários réus, custodiados em estabelecimentos prisionais distintos, mostra-se justificável a dilação verificada na tramitação do feito, inexistindo o constrangimento ilegal arguido’ (fl. 12, e-doc. 10). 



    Em 9.3.2023, ao julgar o mérito do habeas corpus impetrado pela defesa na origem, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal estadual assentou que ‘não se vislumbra excesso de prazo a macular a prisão preventiva, pois o paciente foi custodiado em 28/09/2022 e a ação penal (que foi proposta em 17/10/2022 e já se encontra na fase de instrução) ostenta indiscutível complexidade, tendo em vista o número elevado de réus (seis) e de vítimas (a princípio, três), bem como o concurso formal de infrações’ (fl. 6, e-doc. 16).



    Verificou-se no andamento da Ação Penal n. 1500520- 56.2022.8.26.0569, a publicação, em 22.3.2023, da seguinte decisão: 



    ‘(...)



    Em que pesem as alegações da Douta Defesa, verifico, ainda, estarem presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar do acusado, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstradas através dos depoimentos dos policiais que executaram a prisão, bem como nas declarações da própria vítima prestadas em juízo. 



    Além de indícios suficientes de autoria e materialidade, a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal estão presentes neste caso, notadamente por não ter havido alteração da situação fática desde a decretação de sua prisão preventiva, tendo em vista que a mera possibilidade jurídica do pleito não defere ao acusado sua concessão automática. 



    A ordem pública, caso o acusado permaneça em liberdade, encontra-se ameaçada, mormente quando se observa a gravidade dos atos praticados e a periculosidade, traduzida na forma de execução do crime, praticado em concurso de agentes, contra vítimas que encontravam-se em seu local de trabalho, ameaçando-as de morte e empunhando armas de fogo. 



    A necessidade de assegurar a aplicação da lei penal não consiste somente em caso de iminência de fuga do distrito da culpa, mas também na própria credibilidade das instituições públicas imbuídas de prevenir e reprimir os delitos, como por exemplo a Justiça, afastando a sensação de impunidade que assombra a sociedade ordeira. Por tais razões, indefiro o pedido ora formulado pelo réu JEFERSON LUIZ DE SANTANA, mantendo-se a segregação cautelar do acusado. Em relação ao pedido de exclusão da gravações juntadas aos autos, as alegações da defesa confundem-se com o mérito e com ele serão analisados. No mais, a fim de se evitar que a audiência se perca ante a complexidade do caso, certifique a serventia acerca das intimação das vítimas, requisições dos presos e agendamento das salas de audiência, visto que cada um dos seis acusado está custodiado em estabelecimento prisional diverso. Certifique-se ainda acerca da regularidade das procurações dos patronos constituídos dos acusados, visto que ocorreram diversas substituições no curso do processo, certificando-se ainda se todos foram intimados para o ato. Int. Advogados(s): Andre Luis da Silva (OAB 155494/SP), Matilde Benedita Ferreira da Silva (OAB 160667/SP), Mariley Guedes Leão (OAB 192473/SP), Raquel Francisca Silvestre (OAB 370094/SP), Cristiane Regina Alves dos Santos (OAB 381960/SP), Thiago Henrique de Oliveira Amancio (OAB 438953/SP), Rafael Santana da Silva Sousa (OAB 442129/SP), Elbis Nascimento Sousa (OAB 62329/DF)” (extraído do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).



    14. Na espécie, as instâncias antecedentes destacaram a complexidade da instrução criminal, com seis réus, cada qual custodiado em estabelecimento prisional diferente, com múltiplos defensores, acusados de roubo qualificado pelo concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo contra vítimas diversas. 



    Como afirmado pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, ‘o reconhecimento da inobservância da duração razoável do processo não se traduz mediante análise aritmética dos prazos, mas deve ser compreendida à luz da complexidade da marcha processual’ 
(HC n. 130.441-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 28.6.2016). 



    Este Supremo Tribunal também firmou orientação jurisprudencial ‘no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo)’ (HC n. 165.842, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 4.12.2018). 



    Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    (...)



    15. Ademais, as insistentes alegações da defesa impõem produção e apreciação de provas sobre o afirmado, o que não é admissível em habeas corpus como se tem na legislação vigente e na jurisprudência prevalecente sobre o tema. 



    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, ‘pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental’ (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida” (e-doc. 35). 



    6. Como posto na decisão embargada, a defesa protocolizou sucessivamente as Petições n. 23.349/2023, 24.024/2023, 25.288/2023 e 27.149/2023, respectivamente, nas datas de 14.3.2023, 15.3.2023, 17.3.2023 e 21.3.2023. 



    Nas petições, a defesa reiterou os argumentos da inicial de habeas corpus, pediu a revogação da prisão preventiva do paciente, colacionou links de vídeos dos fatos narrados na denúncia e informou os últimos andamentos processuais no Superior Tribunal de Justiça e na Ação Penal n. 1500520- 56.2022.8.26.0569, que tramita na Vara Única da comarca de Cabreúva/SP.



    7. Sobre o pedido de análise dos vídeos juntados aos autos, os quais demonstrariam a ausência de autoria nos crimes imputados ao paciente, assentado ficou na decisão embargada que as alegações da defesa imporiam produção e apreciação de provas sobre o afirmado, o que não é admissível em habeas corpus conforme legislação vigente e jurisprudência prevalecente sobre o tema.



     Não há de se cogitar de omissão na espécie.



    8. É pacífico o entendimento de não se prestarem os embargos de declaração para provocar a reforma da decisão questionada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória, obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se apresenta na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de pontos obscuro, omisso ou contraditório nem corrigir erro material, mas tão somente modificar o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer a tese do embargante. 



    9. A sua pretensão é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.083.947-AgR-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.6.2018). 



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos dos arts. 619 do Código de Processo Penal CPP e 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal RISTF, quando na decisão recorrida estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. II - O embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. 
III Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.160.485-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.3.2019). 



    10. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora